Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726099-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCIA PARTICIPACOES EMPRESARIAS LTDA - ME AGRAVADO: MADEIREIRA CHAVES IND E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valência Participações Empresariais Ltda - ME contra decisão proferida na ação de manutenção de posse ajuizada por Madeireira Chaves Ind. e Comércio Ltda., na qual o juízo de primeiro grau deferiu “o pedido liminar de MANUTENÇÃO DE POSSE em favor da Autora, determinando que a Ré Valencia Participações Ltda-ME, abstenha-se de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho da posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa de R$10.000,00 por cada ato de esbulho e R$50.000,00 em caso de turbação, além da responsabilidade civil e criminal pela eventual desobediência à presente ordem.” (ID 97864458). Em suas razões, alega a agravante ser “proprietária de área de 107.17,68 ha na fazenda ‘Brejo ou Torto’, no local denominado ‘Cana do Reino’, Região Administrativa de Vicente Pires/DF, havida por incorporação de capital feita por José Dourado de Oliveira, por escrituras registradas sob os no R- 4 e R-5, na matrícula no 54.275, do 2o Oficio de Registro de Imóveis de Brasília, conforme faz prova o documento em anexo.” Esclarece que na região existem duas grandes glebas, uma referente à antiga Fazenda Brejo ou Torto, cuja área remanescente fica em área comum pública e privada; e outra referente à antiga Fazenda Vicente Pires, de propriedade da União. Informa que, depois de delimitados os limites e confrontações de tais locais por uma Comissão de Demarcação, a recorrente decidiu tomar posse da área, pois soube que estaria sendo invadida e ocupada por terceiros. Menciona ter sido surpreendida pela agravada no local, onde estava o seu contêiner, sob o argumento de que aquelas terras seriam de sua posse. Assevera que, ao prolatar a decisão impugnada, o magistrado a quo não detinha informações completas do presente caso, e que apresentou farta documentação nos autos para comprovar o seu direito de posse. Aduz que o d. magistrado, embora tenha postergado nova avaliação da tutela deferida, não a revogou, ferindo o seu direito. Reprisa os argumentos expendidos em sua contestação, salientando que os vídeos e os documentos apresentados pela agravada acerca de uma suposta operação policial se referem, na verdade, a uma ação orquestrada por milicianos, já devidamente registrada nos Órgãos de Controle da Segurança Pública. Afirma que a agravada não detém a posse de tais locais, os quais não estavam cercados, não há residência edificada, plantação, rua, lago, madeira ou qualquer outro elemento de proveito econômico, mas, apenas pasto de segunda categoria, não havendo, portanto, que se falar em esbulho. Acrescenta que as terras ocupadas pela apelada não são as que a agravante cercou, a qual tem matrícula, demarcações e origem diferentes. Informa que seu imóvel tem a matrícula n. 54.275 – 2o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília, enquanto que o imóvel ocupado pela agravada, pertencente à União, tem a matrícula n. 154.305 – 3o Cartório de Registro de Imóveis de Taguatinga. Discorre acerca da origem comum da Fazenda Brejo ou Torto desde o seu primeiro registro paroquial, por Pedro José de Alcântara, em 20/04/1858; e sobre a origem das terras ocupadas pela agravada e pela agravante. Destaca que a correta delimitação da área a agravante e da agravada foi dirimida por perícia realizada em documento que tem origem nas Peças de Informação 1.16.000.004162/2011-62, que foram apresentadas junto à Delegacia de Polícia Federal, produzidas no IPL no 0699/2012-4 - SR/DPF/DF. Narra que a posse, justa ou injusta, da agravada está sendo discutida na ação de usucapião n. 0708530- 61.2020.8.07.0007, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga. Defende que, além de inexistir posse anterior da agravada, não ficou demonstrada a turbação, e, por conseguinte, o prazo da turbação, de modo que inexistem os requisitos ensejadores do deferimento da liminar de manutenção de posse. Tece considerações sobre as diversas ações que tramitam tendo por objeto as áreas em questão. Consigna que, nesses últimos dias, os invasores intensificaram as vendas de áreas no loteamento que implantaram no local, denominado “JK Ville”. Registra que tais áreas, que compunham a extinta PROFLORA (onde a agravada deteve autorização precária para exploração de madeira), cujo ativo e passivo foram passados para a Terracap, será transformada em Floresta Nacional, conforme TAC 02/98, e que eventual exploração de atividade econômica no local ou ocupação do solo deve ser precedida de autorização, o que não se verifica nos autos. Requer, dessa forma, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 28117245 e 28117246. Petição da agravada ao ID 28286246, em que noticia ter-se manifestado, em primeiro grau, sobre o pedido de reconsideração formulado pela agravante, consoante determinação do d. Juízo a quo. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pugnado. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Para tanto deve provar: a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Veja-se a redação dos artigos em destaque: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. O possuidor, segundo o art. 1.196 do Código Civil é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Define, ainda, o art. 1.024 do mencionado Diploma Civil que a posse é adquirida “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”, se encerrando toda vez que o possuidor não exerça ou não possa exercer poder correspondente ao proprietário (art. 1.223 do CC). Firmadas tais premissas, no caso em apreço verifica-se que a agravada ingressou com ação de manutenção de posse em desfavor da agravante, obtendo provimento liminar favorável. Como bem pontuou o magistrado a quo, a cognição exercida por ocasião da análise do pleito de urgência deve ser realizada de forma sumária, própria deste momento processual. Diante disso, o d. Juízo a quo entendeu pela presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, consoante fundamentos que ora se colacionam: (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte Autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, no que tange à prova da posse mansa, pacífica e legítima por ela exercida sobre o imóvel. Destaco a existência de ação de usucapião em tramitação, bem como a vasta documentação apresentada. Ainda, ressalto que eventual decisão nos autos 0709821-5, em trâmite na 2a Vara Cível desta Circunscrição, não faz coisa julgada junto a esta ação e nem provoca litispendência, pois não há identidade entre as partes. Aliás esse foi o fundamento para o declínio da competência para este Juízo. Lado outro, o provável perigo de demora na concessão da liminar também restou demonstrado, pois diante das imagens e demais documentos colacionados, faz-se concluir que há receio de novos atos de esbulho e que podem ocorrer a qualquer momento. Por fim, em atenção ao quesito da reversibilidade da ordem judicial, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível garantir o resultado útil do processo em caso de sentença de improcedência do pedido inicial. Ressalte-se que a requerida, depois de instaurado o contraditório, trouxe diversos argumentos que defende serem capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado na decisão impugnada. Tais argumentos, bem como a vasta documentação apresentada aos autos, ainda serão objeto de análise pelo d. Juízo a quo para o fim de, se o caso, reconsiderar sua decisão, senão, confira-se o despacho proferido ao ID 99444766: Em razão da comprovação do endereço da Ré, tenho por sanada a irregularidade sem a necessidade de emenda. Por essa razão recebo a contestação, devendo a parte Autora manifestar-se em réplica. Lado outro, em razão do pedido de reconsideração formulado na petição de ID 98869708 e dos documentos juntados com a referida peça, em cumprimento ao disposto no artigo 9o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da autora para conhecer do pedido e documentos e, querendo, manifestar-se sobre eles, no prazo de cinco dias. Após, retorne os autos em conclusão para decisão sobre o pedido de reconsideração da decisão de manutenção de posse. Advirto a Autora que o prazo da réplica tem fluência a partir desta decisão, sem prejuízo do prazo para manifestação nos termos precedentes. Com efeito, considerando que d. Juízo a quo está na iminência de proceder à reanálise da decisão ora agravada, sob a ótica das diversas teses e documentos trazidos pela requerida, não se verifica a urgência necessária ao deferimento do efeito suspensivo recursal ora vindicado (possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Outrossim, a apreciação do pleito segundo as teses e os documentos apresentados pela requerida, ainda não apreciados em primeiro grau, poderia acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Importa consignar que, no caso de rejeição de suas teses, poderá a agravante interpor o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria. Sendo assim, cumpre proceder à análise do pleito recursal de urgência, tendo por enfoque tão somente o acerto da decisão de primeiro grau, a qual considerou, em juízo perfunctório, as teses contidas na petição inicial e a documentação apresentada pela parte autora para o fim de conceder o pedido liminar de manutenção de posse. Pela análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, denota-se que, de fato, soa verossímil a versão da agravada. Veja-se que a agravada afirma, em sua petição inicial, ser legítima possuidora, desde 1986, de 36,5333 ha de uma gleba de terras na Fazenda Brejo ou Torto, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sendo, inclusive, autora da ação de usucapião n. 0027811- 71.2008.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 97113829). Ainda segundo a exordial, ao longo de mais de 30 anos, foram construídas moradias para seus funcionários, galpões, e seu representante legal, Sr. Alberto Chaves, estabeleceu moradia habitual nos anos de 1990, lá estando até os dias atuais, local em que também fez plantio, criou animais e cercou toda a propriedade. Narra a agravada, ademais, que, em 09/07/2021, por volta das 06h, foi vítima de esbulho possessório praticado por cerca de 40 pessoas que disseram estarem a serviço da agravante, tendo estas cortado e derrubado parte da cerca que delimitam o imóvel, além de colocarem dois contêineres e faixas ao longo da cerca. O acervo documental colacionado corrobora, ao menos neste juízo perfunctório, as alegações autorais, em especial as fotografias sob os ID’s 97120679 – pp. 8/11, 97117033; os documentos referentes à ação de usucapião ajuizada pela agravada no dia 04/09/2008, em desfavor do Espólio de Eduardo D’utra Vaz e Outros, tendo por objeto a área em litígio (ID 97269406 – pp. 6/184); e, ainda, a mídia referente à reportagem jornalística acerca dos fatos trazidos na exordial (ID 97538135). O perigo de dano também se mostra presente diante da notícia constante da petição de ID 97268033 de prática, pela requerida, ora agravante, de novos atos de esbulho possessório, ocorridos logo após o ajuizamento da ação (10/07/21 a 11/07/21), consistentes na colocação de mais um contêiner (totalizando três) no imóvel, instalação de caixas d’água em cada um deles e de três pontos de ligação clandestina de energia elétrica com a fixação de postes, consoante fotografias colacionadas no petitório. Além disso, a autora informa, ao ID 97476651, que a requerida, no dia 14/07/21, teria começado a abrir ruas na área supostamente invadida, apresentando, para corroborar o fato, os vídeos sob os ID’s 97476656 e 97476657. Nesse contexto, revela-se adequado e prudente o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Oportuno realçar, por fim, que o imbróglio instaurado exige um exame mais aprofundado das provas, o que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora